Tribunal: TJDFT
Processo: 0716748-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. AUSÊNCIA DAS GUIAS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL “IN RE IPSA”. CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor, a despeito de intimado (ID 33424545 e 34936290), deixou de apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento (ID 33373064 e 33373065), o que impede a verificação do completo e adequado recolhimento das custas e do preparo.
2. Assim, deixa-se de conhecer o recurso interposto pelo autor, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
3. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou inexistentes os contratos celebrados com a utilização do CPF do autor e os débitos a eles referentes; o condenou na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes; bem como, de pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00.
4. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilício e de danos ocasionados pelo banco; inexistência de falha na prestação de serviço; contratação regular; utilização dos benefícios contratados; comprovação da origem dos débitos contestados; inadimplemento das obrigações assumidas; legalidade das cobranças; e, exercício regular de direito.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral fixado na sentença, com incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.
6. Em contrarrazões, o autor nega qualquer vínculo com a instituição financeira, motivo pelo qual, não há se falar em utilização dos benefícios contratados. Sustenta que, ao deixar de verificar a autenticidade das informações prestadas pelos usuários, o réu permitiu que terceiros de má-fé utilizassem seus dados para contratar com o banco.
7. Pugna seja negado provimento ao recurso interposto pelo réu. Requer, outrossim, a reforma da sentença para majorar o valor da reparação do dano moral para R$ 10.000,00.
8. Antes de adentrar o mérito, necessário consignar que é inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido formulado em contrarrazões, não conhecido.
9. O cerne da controvérsia cinge-se na existência, ou ausência, de contratação de produtos/serviços bancários pelo autor, bem como na responsabilidade do réu decorrente da utilização dos dados do consumidor.
10. Aplica-se ao caso o enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos em razão da propagação das operações bancárias realizadas sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
12. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
13. No caso em exame, há verossimilhança nas alegações do autor de que não firmou contratos bancários com o réu.
14. Por outro lado, o pequeno (insignificante) trecho do histórico de lançamentos, o precário detalhamento precário dos serviços e a tela sistêmica da ficha de cobrança do contrato “Sob Medida” (ID 33373042, pág. 3 e 4) apresentados pelo réu, são incapazes de comprovar que os contratos mencionados na inicial foram firmados pelo autor.
15. Caberia ao réu comprovar que conferiu a autenticidade dados e veracidade dos documentos utilizados nas contratações, o poderia ser feito com a apresentação dos contratos, e-mails, telas sistêmicas da confirmação eletrônica do usuário, dados da ficha cadastral (endereço, telefone, e-mail etc.), selfies e fotos dos documentos enviados no momento das contratações, além das imagens das pessoas que realizaram saques em caixas eletrônicos.
16. A insuficiência das provas produzidas pelo réu, leva a conclusão de que o réu, ao permitir a formalização dos contratos por terceira pessoa, sem o consentimento do autor, concorreu para a prática delitiva.
17. Há que se considerar, ainda, a eventual participação de prepostos do réu que, de forma ilícita, aproveitam as autorizações concedidas no perfil de acesso para utilizar informações de usuários, sem a devida comprovação da autenticidade dos dados e informações prestadas, o que, do mesmo modo, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da empresa ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
18. Meras alegações, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e fatos apresentados pelo autor, não isentam o banco da responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiros, porquanto não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados ao consumidor.
19. As fraudes, como a narrada pelo autor, não podem ser consideradas ato isolado e exclusivo do infrator, aptas a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados aos consumidores.
20. Demais disso, decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial (art. 6o, VI, c/c art. 14, §3o, I e II, ambos do CDC e Súmula 479 do STJ).
21. O réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
22. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria de forma alheia à estrutura do banco e sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço, e poderia ser evitada com medidas simples de segurança, como, por exemplo, a exigência de fotos de documentos, selfie e comprovante de residência, bem como a autenticação biométrica do usuário largamente utilizada nos sistemas eletrônicos.
23. Não é razoável que as instituições financeiras pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
24. Diante disso, impõe-se a declaração de inexistência da relação contratual e, consequentemente, dos débitos dela decorrentes, bem como, a condenação do réu na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito referentes às dívidas indevidamente cobradas do consumidor.
25. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (arts. 186 e 927, CC).
26. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento de reparação por danos morais na quantia arbitrada em R$ 3.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
27. Por fim, deixa-se de conhecer o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora, haja vista que a sentença já determinou que o valor da condenação a título de dano moral deve ser acrescido de juros de mora a contar da data do arbitramento.
28. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
29. Recurso do autor não conhecido.
30. Condenado o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
31. Recurso do réu conhecido e improvido.
32. Condenado o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.